Tribunal: TJSP
Processo: 1013561-88.2021.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PELO DESCABIMENTO DA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECLAMADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.